Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. INCONTROVERSO. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INCABÍVEL. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO INDEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
1.1 Sendo incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das dívidas indicadas pelo devedor, o credor não mais possui a faculdade de cobrá-las, judicial ou extrajudicialmente, ainda que o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e a dívida persista como obrigação natural.
2. “Na hipótese, a prescrição da dívida é fato incontroverso, o que impõe o reconhecimento da impossibilidade de o credor exigir o seu pagamento, judicial e extrajudicialmente, bem como a sua exclusão do banco de dados "Serasa Limpa Nome". Além disso, deve a apelada se abster de incluir o nome do apelante, autor, em quaisquer outros bancos de dados de proteção ao crédito em razão da dívida de que tratam os autos”. (Acórdão 1400823, 07250940220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022).
3. A mera cobrança de dívida, cuja pretensão está prescrita, não se equipara à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e, dessa maneira, não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.
3.1. Na espécie, inexistiu demonstração robusta de violação a atributos da personalidade, tais como situação vexatória e violadora da dignidade do consumidor, cobranças insistentes por parte da credora, razão pela qual não há falar em responsabilização e em dever de reparação de danos morais pela parte apelada.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.